Tribunal: TJES
Processo: 0000791-30.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000791-30.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INPAR PROJETO 112 SPE LTDA. e outros (3)

APELADO: INPAR PROJETO 112 SPE LTDA. e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AO TEMA 939 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual tendente a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, a afastar, assim, a aplicação da tese firmada em julgamento de Recursos Repetitivos.

II.

In casu,
restou negado seguimento ao RECURSO ESPECIAL, em razão da aplicação da Tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da Repetitividade Recursal, no Tema 939, que dispõe sobre a “
validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)”.

III.
Na espécie, o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, asseverou que
“com relação à legalidade da cobrança, também não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença, vez que não restou informado ao consumidor, previamente, o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem, em afronta ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no supracitado julgado paradigma (REsp 1.599.511/SP)”.

IV.
A situação guarda correlação e identidade com a orientação sedimentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos Tema 939, segundo o qual é válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

V.
O Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Nobre, destinando-se, pois, a demonstrar o
desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema nº 939, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. e INPAR PROJETO 112 SPE LTDA.

interpuseram
AGRAVO INTERNO
(ID 8361438), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(ID 7857591)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
com base no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, a Recorrente defende a validade da cobrança da comissão de corretagem sob o argumento de que
“Ao contrário do que alegam os Recorridos, estes tinham plena ciência da contratação dos serviços de corretagem e assessoria técnico-imobiliária (SATI), conforme ficou claramente demonstrado em suas declarações”.

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (ID 7857591),
ipis litteris
:

“
RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000791-30.2017.8.08.0048

RECORRENTES: INPAR PROJETO 112 SPE LTDA E VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S. A.

ADVOGADO DAS RECORRENTES: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG 108112-A

RECORRIDOS: GILBERTO FREIRE CONCEIÇÃO E CINTIA AKEMI ESTEBANEZ CONCEIÇÃO

ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA - ES 18671-A E FABRÍCIO SANTOS TOSCANO - ES 11609-A

DECISÃO

INPAR PROJETO 112 SPE LTDA
e
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S. A.
interpuseram
RECURSO ESPECIAL
(id. 6541113), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5697399), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS
ajuizada por
GILBERTO FREIRE CONCEIÇÃO
e
CINTIA AKEMI ESTEBANEZ CONCEIÇÃO
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
dos ora Recorridos, bem como conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
das ora Recorrentes para
“reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, vez que os autores obtiveram êxito na rescisão do contrato e devolução integral das parcelas pagas, sendo sucumbentes, todavia, no pleito de danos morais e inversão da cláusula 5ª.”

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DOS PROMITENTES VENDEDORES – COMISSÃO DE CORRETAGEM – LEGITIMIDADE DAS REQUERIDAS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO – DANOS MORAIS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL – PEDIDO DE INVERSÃO DA CLÁUSULA 5ª – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de resolução de contrato particular de compra e venda de imóvel e, sobre o tema, convém destacar a legitimidade passiva das requeridas, na condição de promitente-vendedoras, para responderem pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem, vez que há questionamento acerca da abusividade da cobrança, estando tal entendimento alinhado ao que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.599.511/SP).

2. Não restou informado ao consumidor, previamente, o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem, em afronta ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no supracitado julgado paradigma (REsp 1.599.511/SP).

3. Pontuando a Magistrada que a rescisão contratual ocorreu por culpa das promitentes vendedoras, devem as partes retornar
ao status quo ante
, com a devolução de todas as parcelas pagas pelo adquirente, incluindo a comissão.

4. As requeridas não lograram êxito em comprovar que entregaram a documentação aos autores, dando causa, portanto, à rescisão do contrato.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais”
. (AgInt no AREsp n. 2.049.675/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

6. Os autores não demonstraram a existência da lesão extrapatrimonial decorrente da rescisão contratual, sendo o contrato firmado no mês de maio de 2015 e o pleito de rescisão formulado no mês de novembro de 2015, razão pela qual merece reforma a sentença no ponto.

7. A cláusula que os autores pleitearam a inversão (tanto na petição inicial como no recurso adesivo) não traz a hipótese de cobrança de multa em decorrência da mora do consumidor.

8. Forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, vez que os autores obtiveram êxito na rescisão do contrato e devolução integral das parcelas pagas, sendo sucumbentes, todavia, no pleito de danos morais e inversão da cláusula 5ª.

9. Recurso dos autores desprovido e recurso das requeridas parcialmente provido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000791-30.2017.8.08.0048, Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/08/2023

Com efeito, opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos (id. 6249317).

Irresignadas, as Recorrentes aduzem divergência jurisprudencial e violação aos artigos 206, § 3º, inciso IV, 427, 485, 722 e 724 do Código Civil, sob os argumentos seguintes: I - ilegitimidade para o pagamento da Taxa de Corretagem; II - haver informação no contrato acerca da cobrança da referida taxa.

Contrarrazões manifestadas pelos Recorridos pelo desprovimento do recurso (id. 6912994).

Na espécie, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Julgador entendeu pela
“legitimidade passiva das requeridas, na condição de promitente-vendedoras, para responderem pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem”
, haja vista que
“Não restou informado ao consumidor, previamente, o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem”

Nesse contexto, adotou-se entendimento consentâneo com a tese repetitiva firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.599.511/RS (Tema 939)
,
in litteris
:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. VALIDADE DA CLÁUSULA. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE.

1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor
.

2. CASO CONCRETO: 2.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade.

2.2. "
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
" (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP). [...]

(
STJ,
REsp n. 1.551.951/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016)

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

No caso, rememoro que a Agravante, visando impugnar o capítulo da sobredita Decisão que negou seguimento ao Apelo Nobre, defende a validade da cobrança da comissão de corretagem sob a alegação de que a Agravada tinha pleno conhecimento da contratação do referido serviço.

Contudo, conforme consignado no
decisum
objurgado, o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu de forma diversa, asseverando que
“com relação à legalidade da cobrança, também não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença, vez que
não restou informado ao consumidor, previamente, o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem
, em afronta ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no supracitado julgado paradigma (REsp 1.599.511/SP)”.

Sendo assim, dúvida não há acerca da sintonia do entendimento supra com a orientação sedimentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos Tema 939, segundo o qual é válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

Registro que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Nobre, destinando-se, pois, a demonstrar o
desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema nº 939, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Sessão 21/10 a 25/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de Julgamento Virtual do dia 21.10.2024 ao dia 25.10.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Acompanho o voto do relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, para conhecer do agravo interno e a ele negar provimento.

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão dia 21-25/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Voto com o Relator